Tribunal: TJES
Processo: 0005390-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005390-17.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUTEMBERG MOREIRA PINTO e outros (4)

APELADO: GEOVANI JOSE REIS DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de embargos de terceiro, em razão da superveniente ausência de interesse de agir, bem como fixou a sucumbência com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à impossibilidade jurídica de registro do imóvel antes da partilha e seus reflexos na sucumbência; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à existência de resistência do embargado e à aplicação de precedente sobre distribuição dos ônus sucumbenciais; (iii) determinar se houve omissão quanto à base de cálculo e ao percentual global dos honorários após majoração recursal; (iv) verificar se subsiste interesse de agir para obtenção de provimento de mérito com efeitos preventivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo erro relevante na premissa do julgado.

4. A transmissão da herança ocorre com a abertura da sucessão (CC, art. 1.784), mas a ausência de registro não afasta a responsabilidade dos herdeiros quando deixam de dar publicidade à alteração da titularidade ou da posse, configurando causa para a constrição indevida.

5. Aplica-se a Súmula 303/STJ, segundo a qual a sucumbência em embargos de terceiro recai sobre quem deu causa à constrição, sendo irrelevante a impossibilidade temporária de registro formal.

6. Não há resistência injustificada do embargado, pois, ao tomar ciência da condição dos herdeiros, não insistiu temerariamente na penhora, incidindo o entendimento do Tema 872/STJ (REsp 1.452.840/SP).

7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os precedentes invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente a decisão (CPC, art. 489, § 1º, VI).

8. A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, incide sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença quando não há alteração desse capítulo, sendo desnecessária nova especificação.

9. A superveniente perda do objeto, em razão do levantamento da constrição, torna inútil o provimento jurisdicional pretendido, afastando o interesse de agir e impondo a extinção sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI).

10. O ordenamento não admite utilização de embargos de terceiro para obtenção de declaração preventiva de propriedade fora das vias próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A sucumbência em embargos de terceiro rege-se pelo princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à constrição indevida.

3. A ausência de resistência injustificada do embargado afasta sua condenação em honorários.

4. A majoração de honorários recursais incide sobre a base de cálculo fixada na sentença quando não modificada pelo tribunal.

5. A perda superveniente do objeto implica extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
G
utemberg Moreira Pinto e outros (+2)
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 16512155) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpuseram.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou extinta, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), a presente “
ação de embargos de terceiros
”, diante da superveniente ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir.

Em suas razões recursais (Id 16731273), sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e/ou
obscuridade
em relação aos seguintes pontos:

(i)
impossibilidade jurídica de registro do título até a partilha, tendo em vista que a sucessão abriu-se com a morte e, até a partilha, a herança é universalidade indivisa, o que impedia juridicamente o registro da propriedade em nome dos herdeiros antes do formal de partilha/carta de adjudicação;
(ii)
não foi apreciado precedente específico invocado sobre a distribuição da sucumbência em casos de resistência do embargado, ao deixar de delimitar concretamente quais atos processuais levaram à conclusão de ausência de oposição por parte do exequente;
(iii)
o julgado majorou os honorários em 2% mas não explicitou a base de cálculo adotada (valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa), nem fixou o percentual global consolidado após a majoração; e que
(iv)
subsiste interesse de agir pela necessidade de obtenção de provimento de mérito apto a produzir coisa julgada e prevenir novas constrições indevidas sobre o mesmo bem em execuções correlatas.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Pois bem. A tese de que a transmissão da herança opera-se imediatamente (CC, art. 1.784) e que a ausência de registro decorreu de óbice jurídico (pendência de partilha) não socorre os embargantes no que tange à sucumbência.

A Súmula 303/STJ dispõe que “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” e no caso, a desídia não se resume ao ato final do registro, mas à omissão em dar publicidade à transferência da posse ou da propriedade por outros meios (como a averbação da existência do inventário na matrícula ou a própria agilidade na conclusão da partilha).

Para o exequente/embargado, o imóvel permanecia sob a esfera patrimonial do executado, de modo que a impossibilidade temporária de registro definitivo não afasta a responsabilidade dos herdeiros que, ao não conferirem transparência à nova situação dominial, deram causa à penhora indevida.

Não se caracteriza, portanto, a alegada omissão, dada a manifesta tentativa dos embargantes de rediscussão do critério de causalidade adotado nesta Instância revisora.

Na sequência, igualmente rechaço a pecha omissiva atribuída ao julgado no tocante a alegada resistência ao mérito, o que deslocaria a sucumbência para o embargado, à medida que a análise dos autos revela que o embargado, ao tomar ciência da condição de herdeiros e da posse exercida, não insistiu na manutenção da penhora de forma temerária, ocorrendo a extinção pela perda do objeto no processo principal.

Segundo o entendimento consolidado no REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872/ STJ), para que o embargado responda pela sucumbência, é necessária uma “resistência injustificada”, o que não se verificou.

No tocante a alegada falta de manifestação acerca de precedente específico invocado, sabe-se que o Órgão Julgador não precisa mencionar cada julgado citado pelas partes, desde que fundamente a razão de decidir conforme a tese jurídica eleita, o que supre a exigência do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil e, sem dúvida alguma, assim agiu este Órgão Colegiado.

Salta aos olhos a ausência de razão dos embargantes em seu argumento de que o julgado é omisso/obscuro por ter majorado os honorários em 2%, sem explicitar a base de cálculo adotada (valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa) e sem fixar o percentual global consolidado após a majoração.

Ora, se a sentença estabeleceu o
valor da causa
como base de cálculo e o tribunal apenas promoveu a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é logicamente evidente que o acréscimo de 2% incide sobre a exata base de cálculo já sedimentada no Juízo de 1º grau, ou seja, a ausência de reforma nesse capítulo implica a manutenção da base de cálculo estabelecida na sentença.

Por fim, sustentam os embargantes que o julgado incorreu em omissão ao não observar que subsiste interesse de agir pela necessidade de obtenção de provimento de mérito apto a produzir coisa julgada e prevenir novas constrições indevidas sobre o mesmo bem em execuções correlatas.

Também estou a desacolher tal argumento, tendo em vista que, levantada a constrição no processo principal, o provimento jurisdicional pretendido nos embargos de terceiro tornou-se inútil, não cabendo ao Judiciário emitir declarações de propriedade com efeitos preventivos fora das vias ordinárias próprias.

Em assim sendo, a perda do objeto gera, inexoravelmente, a extinção sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), sendo a sucumbência resolvida, como dito, pela causalidade.

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração
e
lhe
s nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)